Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA VERSUS 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRATICADO POR TIO CONTRA SOBRINHA. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conforme consta da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause a ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. Incide a Lei Maria da Penha quando o ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia é supostamente praticado por tio contra sua sobrinha, no âmbito familiar, em razão de gênero, de hierarquia e de vínculo afetivo exercido sobre a vítima.

3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília.